Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-87.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807361-87.2022.8.14.0005

APELANTE: ROSA PESSOA DANTAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RESISTÊNCIA RELEVANTE DO CREDOR.
REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor de Rosa Pessoa Dantas, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos de Embargos à Execução, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando procedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários advocatícios.

A insurgência recursal limita-se à reforma da sentença para condenar o banco recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública (FUNDEP), sob o fundamento de que a procedência da demanda caracterizaria sucumbência do réu, nos termos do art. 85 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de sucumbência diante do reconhecimento da prescrição e a incidência do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar se a procedência dos embargos à execução com reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe, necessariamente, a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais; se o princípio da causalidade afasta a fixação de honorários quando a extinção do processo decorre da perda do direito de ação pelo decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva, considerando que a execução foi proposta em 2012, baseada em contrato com vencimento final em 23/08/2010, mas a citação válida da executada somente ocorreu em 2022, evidenciando lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

No tocante à fixação de honorários, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento da prescrição não implica automaticamente condenação em honorários, devendo ser analisado o caso concreto à luz do princípio da causalidade.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, reformando em parte a sentença recorrida, reconhecendo apenas a condenação em
honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
mantendo-se nos demais termos por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não implica automaticamente condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação de honorários sucumbenciais em hipóteses de resistência pelo exequente, é devida, aplicando-se o
princípio da causalidade, de modo que se o exequente não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerado desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida
.

Dispositivos relevantes citados

- CPC, arts. 85;
Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021;

-
STJ - REsp: 1812198 RS 2019/0121533-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019;

- TJ-PR 00000595919948160104 Laranjeiras do Sul, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010962-44.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Rosa Pessoa Dantas, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato firmado em 23/08/2007, cujo vencimento final ocorreu em 23/08/2010, visando a cobrança de dívida decorrente de instrumento de confissão de dívida.

A executada apresentou
Embargos à Execução
(ID
3350631)
, sustentando a
ocorrência de prescrição da pretensão executiva
, ao argumento de que, embora a execução tenha sido distribuída em 2012, a citação válida somente ocorreu em outubro de 2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A exequente impugnou os embargos especificamente no mérito, combateu a tese da perfectibilizarão da prescrição (ID
33506330).

Após regular instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando procedentes os embargos e extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios (ID
33506335)
.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação (ID
33506337)
, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, uma vez que a procedência da demanda implicaria sucumbência do banco executante, devendo ser aplicada a regra do art. 85 do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

O apelado apresentou contrarrazões (ID
33506343)
, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição não implica sucumbência automática e que a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade.

Vieram os autos à minha relatoria

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida (ID
33506335)
analisou de forma adequada a dinâmica processual da execução originária.

Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, a execução foi ajuizada em 06/02/2012, com base em contrato cujo vencimento final ocorreu em 23/08/2010. Todavia, a citação válida da executada somente ocorreu em 2022, mais de uma década após o despacho inicial que determinou a citação, por inércia da parte credora, ora apelada.

Diante desse cenário, concluiu o magistrado que não se verificou a interrupção da prescrição, uma vez que o exequente não promoveu as diligências necessárias para a efetivação da citação dentro do prazo legal.

Tal entendimento está em plena consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a interrupção da prescrição pela citação somente produz efeitos retroativos quando a parte autora adota as providências necessárias para sua realização.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, a sentença julgou procedentes os embargos, extinguindo o processo com resolução do mérito, porém não condenou o executado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A insurgência recursal limita-se à ausência de fixação de honorários.

Assiste razão à apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de extinção do processo por prescrição, a condenação em honorários não decorre automaticamente da sucumbência, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 2.
O reconhecimento da
prescrição
intercorrente não permite a condenação da parte exequente em
honorários
advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de
extinção
do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;
ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida
, com respaldo no princípio da
sucumbência
. Precedentes. 3.
Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da
prescrição
e a continuidade da execução fiscal
. 4. Agravo interno não provido (
STJ – AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021
), grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO.
RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos
honorários
advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, bem como que não houve localização de bens penhoráveis, além da
extinção
do feito em razão da
prescrição
intercorrente. 2. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da
prescrição
intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual. 3.
No contexto acima, havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência
. 4. Recurso Especial provido (STJ - REsp: 1812198 RS 2019/0121533-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019), grifo nosso.

No caso em análise, o apelado combateu expressamente a tese da prescrição quando da Impugnação aos Embargos à Execução, item “
DO MÉRITO: DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO”, ID 33506330, o que implica afirmar que não ocorreu a hipótese prevista no art. 921, §5º do Código de Processo Civil, qual seja:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

Segue decisão adotada pelos Tribunais nacionais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. 1.
Extinção
do feito em razão da consumação da
prescrição
intercorrente – Condenação do Exequente ao pagamento do ônus da
sucumbência
– Possibilidade – Tese da
prescrição
intercorrente arguida pela parte executada
–
Aplicação do disposto no art.
art. 921, § 5º do CPC apenas para as prescrições reconhecidas de ofício
, o que não é o caso. 2. Sentença reformada para condenar o Exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00000595919948160104 Laranjeiras do Sul, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023), grifo nosso.

Em consonância este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a alegação de nulidade de intimação da sentença, bem como, se são devidos honorários de sucumbência, face à extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição.

2. Preliminar de nulidade da intimação da sentença. Em sede contrarrazões o apelado alega irregularidades da serventia da Vara Fazendária de Ananindeua e na intimação de seu patrono quanto à sentença.

3. Ao optar por não apelar da sentença e não adesivar o recurso interposto pelo Estado do Pará, decidiu por não discutir mais as questões levantadas na origem, operando-se a preclusão. Assim, inviável buscar rediscuti-las em sede de contrarrazões, em evidente comportamento contraditório. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito. Em regra, quando ocorre a prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impede que a Fazenda Pública seja condenada em verba honorária, porque no momento da propositura da demanda, o débito inscrito ainda estava ativo e o executado deu causa ao ajuizamento da ação.

4
. No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte exequente, quando, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a execução for extinta diante da configuração da prescrição intercorrente, salvo quando houver resistência por parte do Ente Fazendário. Precedentes.

5.
A resistência posta pelo apelante é flagrante, pois impugnou especificamente a tese de prescrição, tendo inclusive, criado tópico para esta finalidade em sua peça de defesa
: "III.2 – DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE" (id. 16206833 - Pág. 2),
sendo certo que deve arcar com os honorários advocatícios fixados em sentença. Sucumbência devida
.

6. Não incidência do disposto no art. 921, §5º do CPC, que se destina às prescrições reconhecidas de ofício, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Embargos de Declaração Prejudicados. À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010962-44.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024), grifo nosso.

A apelante ingressou com os Embargos À Execução para ver reconhecida a prescrição, que foi chancelada pelo juízo
a quo
. Saiu vencedora da ação; deve o vencido/apelado ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios posto que houve resistência ao combater a tese defendida pela embargante/apelada. Nestes termos deve prevalecer o Princípio da Sucumbência diante do caráter contencioso dos Embargos à Execução.

Conclui-se que a sentença recorrida merece reparo apenas em parte, no que diz respeito à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, que são devidos; no mais, mantém-se o inteiro teor do
decisum
por encontrar-se em plena harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acrescentando à sentença a condenação do apelado
ao pagamento das verbas de honorários sucumbenciais, no importe de 20% sobre o valor da causa, os quais deverão ser revertidos diretamente em favor do Fundo Estadual Da Defensoria Pública – FUNDEP
.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026